Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-79.2022.8.11.0053
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000355-79.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEOZENIR MARIA DA SILVA - CPF: 346.928.861-53 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO RÉU – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 385 DO STJ – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (ART. 398 DO CC E SÚMULA 54 DO STJ) –
RECURSO PROVIDO.

A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera a obrigação de indenizar caso não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado.

Não se aplica a Súmula n. 385 do STJ quando o apontamento restritivo em nome da autora é posterior ao que está em discussão na lide.

Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistentes as dívidas cobradas pela ré e condená-la ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que seu nome foi indevidamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito e que faz jus à reparação pleiteada.

Afirma que no caso
“não se aplica
a súmula 385 do STJ, pois a restrição ora debatida é anterior a todas.
(...)

Conforme se infere no extrato juntado aos autos (Id 79645712), o débito questionado é anterior a todos os demais, ou seja, não havia restrição preexistente ao débito questionado, o que desautoriza a aplicação da súmula 385 do STJ”
.

Em contrarrazões (ID.181207268), a apelada pugna pelo não provimento do Recurso sob o argumento de que a UC 1635164-5 é de titularidade da apelante bem como de que no caso concreto aplica-se a Súmula 385 do STJ e não estão configurados os danos morais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente sob o fundamento de que
“
a requerida nem mesmo se preocupou em trazer o suposto contrato entabulado com a parte requerente referente a unidade consumidora 6/1635164-5, visando creditar força a sua tese defensiva. Outrossim, nenhum documento pessoal desta foi trazido, apesar disto ser exigido quando da contratação dos serviços.
(...)
. Contudo, não se pode olvidar que a parte requerente possui outras restrições, o que inviabiliza a condenação da ré, de acordo com o documento trazido na inicial (ID 79645712), onde se atesta que a requerente possui outras negativações, excluídas as que aqui se discute”.

A apelante alega na inicial da Ação que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente pois não tem nenhuma relação jurídica com a apelada. Busca a anulação do débito e danos morais de R$10.000,00.

Por cuidar de relação de consumo, competia à ré demonstrar a legitimidade do Contrato e, consequentemente, da cobrança, sobretudo diante da inversão do ônus probatório na decisão de ID. 181208795, que transitou em julgado. No entanto, não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso II do art. 373 do CPC.

E mais, o outro apontamento restritivo é posterior ao ora em questão (ID.181208790). Assim, não se aplica a Súmula n. 385 do STJ, que enuncia:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

Desse modo, a inscrição injustificada em cadastro de inadimplentes é ato ilícito gerador de dano moral
in re ipsa
, que dispensa prova objetiva da violação à honra e à imagem.

E a reparação tem de ser arbitrada em quantia que cumpra as funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida. Por conseguinte, a importância de R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias da lide.

Para ilustrar:

“
EMENTA FACULDADE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – INAPLICABILIDADE SÚMULA 385 DO STJ – ANOTAÇÕES POSTERIORES LEGÍTIMAS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A existência de legítima inscrição posterior à realizada pela empresa, não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça”
. (TJ-MT 1005142502021811000, relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgamento em 1º-8-2022, Turma Recursal Única, publicação no DJe em 2-8-2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – NEGATIVAÇÕES ANTERIORES ILEGÍTIMAS – DECISÕES JUDICIAIS EM FEITOS PRÓPRIOS – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não comprovada a existência de legítimas inscrições preexistentes em nome da parte autora, por força de decisões judiciais em autos próprios, determina a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, de forma que, sendo o objeto do presente feito, a inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito, determina o dever de indenizar por danos morais
”. (TJMT, APL 0022559422014811004, relator Des. Sebastião de Moraes Filho, julgamento em 4-3-2020, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação no DJe em 23-3-2020).

Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora são aplicados a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil e Súmula n. 54 do STJ).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. 1. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PRECEDENTES. 3. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Tribunal estadual, após o exame do conteúdo fático-probatório dos autos, deixou assente a ocorrência de falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...) 2.
No que se refere aos juros de mora na condenação por danos morais, consoante a orientação jurisprudencial assente nesta Corte, o termo a quo é
a citação ou
o evento danoso, nos casos de responsabilidade
contratual ou
extracontratual
, respectivamente. Precedentes. No caso, o acórdão recorrido se alinhou ao posicionamento sedimentado na jurisprudência do STJ ao fixar o termo inicial a partir da citação, o que atrai o óbice da Súmula 83/STJ. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1353907/PR, Rel. ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 26-4-2021, DJe de 29-4-2021, sem destaque no original).

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para determinar à ré o pagamento de danos morais de R$10.000,00 e que os juros de mora e a correção monetária incidam a contar do evento danoso. Em virtude da alteração substancial do julgado, arbitro a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023